Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-13.2020.8.11.0046
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001594-13.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO LOPES MORAES (APELANTE), GUARUBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA (APELANTE), PIARARA TRANSPORTES LTDA (APELANTE), BRUNO CÁSSIO RESENDE (APELANTE), BRUNO CASSIO RESENDE CPF 054.003.056-28 - CNPJ: 35.879.693/0001-19 (APELANTE), LORENA BARBOSA GALVAO RESENDE - CPF: 091.744.996-70 (ADVOGADO), GUARUBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 35.113.294/0001-42 (APELANTE), PATRICIA ALVES MOREIRA - CPF: 011.407.661-80 (ADVOGADO), JORRANA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 026.349.072-65 (ADVOGADO), PABLO DIEGO MARTINS COSTA - CPF: 004.884.692-95 (ADVOGADO), PIARARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.746.769/0001-16 (APELANTE), LISE HELENE MACHADO - CPF: 620.020.232-04 (ADVOGADO), HELIDA GENARI BACCAN - CPF: 214.735.128-83 (ADVOGADO), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), PIARARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.746.769/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE GUARUBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PIARARA TRANSPORTES LTDA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos .

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRAS COM DIVERGÊNCIAS DE ESPÉCIES. INFRAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9605/98. TRANSPORTADORA CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A TRANSPORTADORA TINHA CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DAS DIVERGÊNCIAS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. RECURSO DA EMPRESA PIARARA TRANSPORTES LTDA. PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA GUARUBA INDÚSTRIA E CMÉRCIO DE MADEIRA LTDA. IMPROVIDO.

Se nos autos inexiste prova de que a transportadora possuía conhecimento para distinguir as espécies de madeira, ou sabia da existência de divergências, não é possível atribuir a responsabilidade criminal por transporte de essência florestal irregular, pois apenas prestou o serviço de transporte e se trata de pessoa jurídica diferente da empresa remetente e destinatária da madeira. Apelação criminal da empresa Piarara Transportes Ltda. provido.

Se os documentos existentes nos autos comprovam a existência de divergência das espécies e da quantidade, nega-se provimento à apelação criminal da empresa
Guaruba Indústria e Comércio de Madeira Ltda.
improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Tratam-se de APELAÇÃO CRIMINAL contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto,
julgo procedente a pretensão punitiva estatal manifesta na peça vestibular acusatória
e, em consequência,
condeno os denunciados Piarara Transportes Ltda, Guaruba Indústria e Comércio de Madeiras Ltda e Bruno Cássio Resende – ME, todos qualificados nos autos, às penas do delito tipificado no artigo 46, parágrafo único, da Lei Federal n. 9.605/98.

Piarara Transportes Ltda.
A pena prevista ao delito de transporte ilegal de madeira é detenção de 06 (seis) meses a 01 (um) ano e multa, conforme o preceito secundário do artigo 46, parágrafo único, da Lei Federal n. 9.605/98, devendo ser ressaltado, entretanto, que deverão ser aplicadas no caso concreto isolada, cumulativa ou alternativamente as penas disciplinadas no artigo 21, da Lei Federal n. 9.605/98, porquanto se trata a denunciada de pessoa jurídica, motivo pelo qual adoto no presente caso a pena isolada de multa. Quanto à primeira fase, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e artigo 6º, da Lei Federal n. 9.605/98, não vislumbro qualquer circunstância judicial negativa, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa. Quanto à segunda fase, não vislumbro a presença de agravantes e atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 10 (dez) dias-multa. Quanto à terceira fase, não vislumbro a presença de causas de aumento ou de diminuição da pena, motivo pelo qual
mantenho a pena definitiva em 10 (dez) dias-multa. Fixo cada dia-multa no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
, o que deverá ser corrigido. Anoto, desde já, que “poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente” (artigo 4º, Lei Federal n. 9.605/98).

Guaruba Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
A pena prevista ao delito de transporte ilegal de madeira é detenção de 06 (seis) meses a 01 (um) ano e multa, conforme o preceito secundário do artigo 46, parágrafo único, da Lei Federal n. 9.605/98, devendo ser ressaltado, entretanto, que deverão ser aplicadas no caso concreto isolada, cumulativa ou alternativamente as penas disciplinadas no artigo 21, da Lei Federal n. 9.605/98, porquanto se trata a denunciada de pessoa jurídica, motivo pelo qual adoto no presente caso a pena isolada de multa. Quanto à primeira fase, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e artigo 6º, da Lei Federal n. 9.605/98, não vislumbro qualquer circunstância judicial negativa, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa. Quanto à segunda fase, não vislumbro a presença de agravantes e atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 10 (dez) dias-multa. Quanto à terceira fase, não vislumbro a presença de causas de aumento ou de diminuição da pena,
motivo pelo qual mantenho a pena definitiva em 10 (dez) dias-multa. Fixo cada dia-multa no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
, o que deverá ser corrigido. Anoto, desde já, que “poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”

A Apelante Piarara Transportes Ltda, em suas razões recursais, alega é empresa idônea, cuja atividade empresarial é o transporte de cargas em geral, pouco realiza o transporte de madeiras, não sendo responsável pela emissão de DOF e muito menos tem capacidade técnica para identificar a essências das madeiras transportadas, logo, não participou da autoria do ilícito.

A Apelante Guaruba Indústria e Comércio de Madeira Ltda, em suas razões recursais, aduz que o TCO utilizado para embasar a presente ação está eivado de vícios, tendo em vista que o “atestado de identificação n°. 006/2020” é extremamente vago, incapaz de comprovar a materialidade do suposto crime imputado à Recorrente.

Ao final, ambas requerem a reforma da sentença para absolvição dos crimes lhes imputados.

O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação criminal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

1001594-13.2020.8.11.0046

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Comodoro/MT

Apelante(s):

Piarara Transportes Ltda. e

Guaruba Indústria e Comércio de Madeira Ltda.

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Os Apelantes foram denunciados como incurso nas sanções penais previstas no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, pelo fato de que no dia 07 de julho de 2020, por volta das 10h32min, na altura do Km 487 da BR 174, em Comodoro/MT, durante a abordagem e fiscalização do veículo caminhão Scania/G 420 A4x2, cor branca, placa NDR-2356, ano de fabricação/modelo 2010/2010, o qual tracionava o semirreboque Guerra AG GR, cor cinza, placa NBW-1358, ano de fabricação/modelo 2011/2011 e o semirreboque Guerra AG GR, cor cinza, placa NBW-8148, ano de fabricação/modelo 2011/2011, conduzido pelo motorista Paulo Lopes Moraes, constatou-se que se transportava madeiras divergentes do que havia sido declarado na nota fiscal.

O art. 46 da Lei nº 9.605/98, tem a seguinte redação:

Art. 46.
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. –
GRIFEI
.

No presente caso restou comprovado que estava sendo transportados produtos florestais com o registro incorreto das espécies, denominada Madeira Serrada (Tamarindo), vez que é espécie distante da declarada no DOF n°. 23175477, em volume superior a 10% (dez por cento) do total da carga.

No momento da fiscalização, o condutor apresentou DOF n°. 23175477, emitido por GUARUBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA (denominado E1), que autorizava o transporte de 31,7520m3 de madeira serrada das essências: “
Hymenaea Courbaril
” (Jatobá), “
Dinizia Excelsa
” (Faveira-ferro) e “
Cedrelinga Cateniformis
” (Cedromara).

Porém, após a fiscalização, pelos agentes constataram a existência de espécie distinta das declaradas no DOF, em grande quantidade, conhecida como “
Martiodendron sp
” (Tamarindo), tal divergência invalida o DOF.

No caso, o veículo que transportava a carga é de propriedade da empresa Piarara Transportes Ltda, atuando apenas como transportadora da carga, constata-se nos autos que inexiste provas de que a referida empresa possuía conhecimento de que os produtos transportados estavam irregulares.

Averíguo ainda que, na audiência de instrução e julgamento, o representante Fernando Beerlembrock declarou que era apenas mais um “frete”, não possuindo qualquer conhecimento de madeira, medidas, tipos ou espécie, pois “foge” da rotina do negócio, tendo em vista que transporta, normalmente, carga a granel por tonelada.

Diante disto, em meu entender, a ausência de prova de que a transportadora possuía conhecimento do produto transportado, isto é, se saberia distinguir o tipo de madeira transportada para corroborar com o ilícito.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATPF. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. MOTORISTA. CIÊNCIA DA FALSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.

1. Da mera existência de prova da materialidade e autoria delitivas não decorre, necessariamente, a presunção absoluta de existência de dolo, ainda que eventual, aplicando-se, no caso, o brocardo in dubio pro reo, para manter a sentença absolutória. 2. Apelação não provida.

(TRF-1 - APR: 00035999720064014000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 18/02/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 28/02/2014)

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEI N. 9.605/98. APREENSÃO DE VEÍCULO PELO IBAMA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA E REITERADA NA ATIVIDADE ILÍCITA. STJ. RESP N. 1.814.944/RN. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1036. TRANSPORTE DE MADEIRA COM DIVERGÊNCIA NA ESPÉCIE. BOA-FÉ DO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta pelo IBAMA em face da sentença que concedeu parcialmente a segurança, para "determinar a restituição definitiva dos veículos descritos no Termo de Apreensão n. 074240/C aos Impetrantes, ressalvada a possibilidade de apreensão decorrente da prática de crime ambiental".

2. Nos termos dos arts. 70 e 71 da Lei n. 9.605/98, no caso de ocorrência de infração administrativa ambiental, deverá a autoridade competente lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo, assegurando ao possível infrator o direito à ampla defesa e ao contraditório, estando previstas, entre as sanções aplicáveis, a de apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração (art. 72, inciso IV).

3. A jurisprudência deste Tribunal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vinha adotando posicionamento no sentido de que, nas matérias que tratam de infração ambiental, a apreensão e destinação do veículo transportador de mercadoria irregular somente se justificava se ficasse caracterizada sua utilização específica e reiterada em atividade ilícita.

4. Sucede que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.814.944/RN, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que a apreensão do instrumento utilizado para a prática de infração ambiental, prevista na Lei n. 9.605/1998, não exige que este seja utilizado de forma específica, exclusiva ou habitual para a atividade lesiva ao meio ambiente. Foi fixada a seguinte tese pelo STJ: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional" (Tema 1.036).

5. De acordo com essa nova posição do STJ, "a exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente". Firmou-se o entendimento de que a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente ( REsp 1814944/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021).

6. Portanto, afasta-se a exigência, construída pela jurisprudência, de utilização específica e reiterada do veículo em atividade ilícita para justificar sua apreensão, sendo a medida um importante mecanismo para a tutela do meio ambiente.

7. No caso dos autos, os veículos da autora foram apreendidos por estarem transportando madeira da essência Maçaranduba, cuja espécie (nome científico) é Manilkara sp, como apurado pela fiscalização do IBAMA, estando em desacordo com o que consta da respectiva guia florestal, onde consta a madeira de nome popular Pajurá, nome científico Couepia bracteosa, não sendo razoável exigir-se da empresa transportadora conhecimento do nome científico e da espécie da madeira transportada.
8. Apelação e remessa oficial desprovidas.

(TRF-1 - AMS: 00017628720094014101, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 20/04/2022 PAG PJe 20/04/2022 PAG)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRAS. DIVERGÊNCIA QUANTO AS ESPÉCIES TRANSPORTADAS E NO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). TRANSPORTADOR AUTONÔMO CONTRATADO PARA TRANSPORTAR MADEIRA PERTENCENTE A TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O MOTORISTA CONCORREU PARA O ILÍCITO. SENTENÇA ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o acusado atuou apenas como transportador autônomo das madeiras apreendidas em razão de divergência nas espécies, e, inexiste nos autos prova de que o motorista possuía conhecimento de que o produto transportado estava irregular, principalmente pelo fato de se tratar de espécies de madeiras, não há que falar em ocorrência do crime ambiental praticado pelo motorista.

(N.U 0005950-71.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022, publicado no DJE 29/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM CRIME AMBIENTAL OCORRIDO – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARGA AMBIENTAL ILEGAL – VEÍCULO LOCADO – REMETENTE, DESTINATÁRIO E TRANSPORTADORA QUE SÃO EMPRESAS DIFERENTES DO RECORRIDO – IMPOSSIBILIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO DO APELADO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com os precedentes deste e. Tribunal de Justiça, não é possível atribuir responsabilidade por transporte de essência florestal ilegal, à empresa que apenas loca o veículo, desde que seja pessoa jurídica diferente da empresa remetente, destinatária ou transportadora.

(N.U 0001510-91.2015.8.11.0082, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 11/11/2020)

Assim, não é razoável exigir-se da empresa transportadora conhecimento para distinção das espécies de madeira transportadas, logo, não deve ser reconhecido a prática do crime ambiente por esta.

Com relação a Apelante Guaruba Indústria e Comércio de Madeira Ltda., remetente da carga, a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas, conforme as provas circunstanciais juntadas aos autos. Não há como atualmente determinar a realização de perícia para constatar há ausências eventuais irregularidades nas espécies e na quantidade de madeira transportada. Assim, entendo que não há como absolver a referida empresa, ante a comprovação nos autos da autoria e materialidade da conduta ilícita.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pela empresa Piarara Transportes Ltda. julgo
IMPROCEDENTE
a denúncia e a ABSOLVO da acusação, quanto ao delito do art. 46 da Lei 9.605/98, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. E,
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pela empresa Guaruba Indústria e Comércio de Madeira Ltda.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023